Tribunal: TJPA
Processo: 0006449-07.2014.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÃNCIA DO JUÃZO. PRECLUSÃO E IMPROCEDÃNCIA, PRELIMINAR REJEITADA. CORRUPÃÃO DE MENORES. PRESCRIÃÃO RECONHECIDA DE OFÃCIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. CRIME EM CONLUIO COMPROVADO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÃMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DE AUMENTO. DUPLA MAJORAÃÃO. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. AlÃ©m de estar preclusa, a alegaÃ§Ã£o de nulidade por incompetÃªncia do juÃzo Ã© improcedente, conforme sÃºmula n.Âº 13 desta EgrÃ©gia Corte, que determina que a Vara de Crimes contra CrianÃ§as e Adolescentes Ã© competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situaÃ§Ã£o de vulnerabilidade do menor, e nÃ£o simplesmente contra vÃtimas menores de 18 anos, critÃ©rio objetivo que dificulta a efetiva prestaÃ§Ã£o da tutela jurisdicional especializada. Preliminar rejeitada.2. Restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional em relaÃ§Ã£o ao delito de corrupÃ§Ã£o de menores, ocorrido apÃ3s a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, forÃ§oso o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante, em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do CÃ3digo Penal.3. A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena intermediÃ¡ria aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e RepercussÃ£o Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.4. NÃ£o hÃ¡ que se falar em decote da majorante do concurso de pessoas, quando as provas reunidas nos autos, em especial as seguras declaraÃ§Ãμes da vÃtima e das testemunhas, bem como a confissÃ£o do recorrente e as declaraÃ§Ãμes do seu comparsa (adolescente), sÃ£o suficientes para demonstrar que a aÃ§Ã£o foi praticada em conluio.5. O patamar de majoraÃ§Ã£o da pena em decorrÃªncia do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas se encontra fundamentado em elementos concretos dos autos, sendo relevante o fato de que a arma foi ostensivamente empregada no delito, tanto para ameaÃ§ar a vÃtima como para fugir do cerco policial, bem como o fato de o comparsa do apelante ser um adolescente.6. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE PREJUDICADO E NO RESTANTE IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006449-07.2014.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª Vara Criminal)
APELANTE: MARCIO PRESTE SENA
REPRESENTANTE: BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES - DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO E IMPROCEDÊNCIA, PRELIMINAR REJEITADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. CRIME EM CONLUIO COMPROVADO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DE AUMENTO. DUPLA MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Além de estar preclusa, a alegação de nulidade por incompetência do juízo é improcedente, conforme súmula n.º 13 desta Egrégia Corte, que determina que a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada. Preliminar rejeitada.
2. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional em relação ao delito de corrupção de menores, ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.
3. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.
4. Não há que se falar em decote da majorante do concurso de pessoas, quando as provas reunidas nos autos, em especial as seguras declarações da vítima e das testemunhas, bem como a confissão do recorrente e as declarações do seu comparsa (adolescente), são suficientes para demonstrar que a ação foi praticada em conluio.
5. O patamar de majoração da pena em decorrência do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas se encontra fundamentado em elementos concretos dos autos, sendo relevante o fato de que a arma foi ostensivamente empregada no delito, tanto para ameaçar a vítima como para fugir do cerco policial, bem como o fato de o comparsa do apelante ser um adolescente.
6.
RECURSO CONHECIDO, EM PARTE PREJUDICADO E NO RESTANTE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE RECLAMADA, bem como, de oficio, DECLARAR extinta a punibilidade do recorrente MARCIO PRESTE SENA
em relação ao delito de corrupção de menores
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, prejudicando a analise do recurso referente a este delito, remanescendo a condenação referente ao crime de roubo circunstanciado, em relação ao qual SE NEGA PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de
MARCIO PRETE SENA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou nos seguintes termos:
- Pelo delito de roubo circunstanciado, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.
- Pelo delito de corrupção de menores, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicado o concurso material de crimes, o apelante restou condenado a pena total de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

Consta da sentença que:
(...) no dia 30.08.2014, por volta das 11:30h, a vítima AUCIEUDE PEREIRA DA SILVA foi surpreendida pelo denunciado e o adolescente DIEGO NASCIMENTO SENA, que armado com revólver subtraíram-lhe a quantia de R$13.597,00 (treze mil, quinhentos e noventa e sete reais). Segundo foi apurado, a vítima, que trabalha como representante para a empresa GONÇALVES E DIAS, estava indo depositar a quantia acima indicada no Banco do Brasil, localizado na Av. Pedro Gomes, nesta cidade, quando foi surpreendida pelo denunciado, que apontando uma arma de fogo anunciou o assalto, tendo a vítima entregue os envelopes com o dinheiro que seria depositado. (...).

A denúncia foi recebida em 20/10/2014 (fl. 05).

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 07/04/2015, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 87/93).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação, onde pleiteia (razões às fls. 144/150):
1 - Que o processo seja anulado, por incompetência do juízo, visto trazer crime contra adolescente;
2 - Que o recorrente seja absolvido do crime de corrupção de menores, por ausência de provas de autoria e materialidade;
3 - Que seja superada a súmula 231 do STJ e, assim, as penas-bases sejam atenuadas em decorrência da confissão;
4 - Que seja decotada a majorante do concurso de pessoas;
5 - Que o aumento decorrente das majorantes seja reduzido ao mínimo legal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 153/158), se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifesta pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas para que seja revisto o aumento da pena decorrente das majorantes (fls. 162/165).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 21/03/2022.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1 - Da preliminar de nulidade por incompetência do juízo:

À toda evidência não merece prosperar o argumento, seja por se encontrar preclusa, seja por sua improcedência, esta que se conclui com base na súmula n.º 13 desta Egrégia Corte, que determina que
a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada
.

Sendo assim, não há que se falar na nulidade reclamada.

2 - Da análise da prescrição, de ofício:

Cumpre-me dizer que o delito de
corrupção de menores
se encontra fulminado pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado a
pena de 01 (um) ano de reclusão
pelo delito do art. 244-B do ECA.

Conforme relatei, a
sentença condenatória foi prolatada em 07/04/2015
.

O feito me retornou concluso em 15/07/2019
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a um ano, a prescrição se dá em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que,
desde a data da sentença condenatória (07/04/2015) até os dias atuais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição em relação a este delito
.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
apenas em relação ao delito de corrupção de menores
, restando prejudicada a análise do recurso nesse tocante.

Resta, assim, analisar apenas os pleitos referentes ao delito de roubo circunstanciado, o que passo a fazer
.

3 - Do pleito de afastamento da súmula 231 do STJ:

Inviável o pleito de redução da pena-base para baixo do mínimo legal, com o afastamento da súmula 231 do STJ, quando o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:
¿(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
¿(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
¿(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Não há, portanto, qualquer desacerto a ser reparado.

4 - Do decote da majorante do concurso de pessoas:

A defesa afirma que o adolescente não participou da empreitada criminosa, tendo, o recorrente, agido sozinho.

Não é o que se extrai das provas dos autos, onde restou bem delineado que o crime foi cometido em conluio.

Diego Nascimento Sena, adolescente que estava acompanhado de seu curador, disse em juízo (fls. 41 - mídia):
¿(...) que o acusado foi seu ex padrasto; que lhe ofereceu emprego; que o emprego seria de pedreiro; que foram até o banco e que o acusado mandou esperar com o motor ligado; não percebeu que o acusado estava com arma; que ficou esperando no colégio Metodista; que o acusado veio correndo e mandou acelerar; que mais adiante viu a polícia; que moto falhou e quando ia encostar a polícia colidiu com a moto; que dirigia a moto; que sabe que não pode dirigir moto; que a moto era de seu cunhado; confirma seu depoimento dado na delegacia quando afirmou que participou do assalto pela quantia de cem reais; que iria apenas pilotar a moto e que não tinha proposta de emprego (...)¿

O recorrente confessou o delito em juízo (fls. 54 - mídia).

Os policiais Seguimar Monteiro Figueiredo, Helon Felipe Silva de Paula (fls. 63 mídia) e Jeferson Heleno Reis Ferreira (fls. 75-mídia) declararam em juízo que tomaram conhecimento do assalto pelo rádio da viatura e viram quando o elemento se evadiu do banco e após perseguição prenderam o acusado com uma mochila com envelopes de dinheiro, que essa captura se deu próximo ao banco, que deram voz de prisão e encaminharam o adolescente e o acusado para a delegacia; que a arma e o dinheiro estava com acusado maior; que conversando com o delegado verificaram que o dinheiro estava completo e reconheceram o acusado por foto.

Ao concluir pela presença da majorante, o magistrado singular assim consignou:
¿(...) as provas produzidas em audiência, sob o crivo do contraditório são suficientes para comprovar que o denunciado MARCIO PRESTE SENA praticou o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, fato testemunhado pela vítima e corroborado pelos depoimentos dos policiais na fase judicial e do adolescente Diego Sena e confissão do acusado. Assim, deve o acusado ser condenado nas sanções previstas no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal. O fundamento da exasperação da pena para esse delito está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física da vítima. Logo, é imprescindível para a caracterização da aludida majorante que haja prova segura de seu emprego, o que ocorreu com o depoimento da vítima, testemunhas de acusação e confissão do acusado. (...)¿

Tenho que o corpo probatório produzido nos autos é inequívoco no sentido de que o delito foi praticado em conluio e com emprego de arma de fogo, não havendo que se falar em decote das majorantes.

5 - Do patamar de aumento:

Por fim, a defesa pede que o aumento decorrente das majorantes seja reduzido ao mínimo legal.

Ao determinar o patamar de aumento decorrente do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, o juízo singular assim consignou:
¿(...) No presente caso, não vislumbro a necessidade de se elevar a pena ao máximo estabelecido pela regra de aumento, ou seja, a sua metade (1/2), uma vez que as provas carreadas não justificam tal majoração, entendo também que não se pode elevar a pena somente no mínimo legal estabelecido, qual seja, em 1/3 (um terço), pois neste caso estaria se considerando a existência de apenas uma causa de aumento e deixando ainda de se valorar a gravidade reconhecida a uma delas, o que não corresponde a realidade. Diante de tais razões, em se tratando de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, entendo por bem fixar o aumento da pena no patamar de 2/5 (dois quintos), por ser o adequado. (...)¿

A decisão está satisfatoriamente fundamentada.

Restou claro nos autos que o recorrente intimidou a vítima com a arma de fogo, fazendo uso ostensivo dela, chegando a encostá-la nas costas da vítima, bem como agiu em conluio, sendo que seu comparsa (o adolescente) era responsável por lhe dar fuga. Um dos policiais afirmou que, na fuga, o apelante chegou a sacar a arma.

Dessa forma, entendo que o aumento de 2/5 (dois quintos) da pena-base se encontra bem fundamentado, ancorado em elementos concretos dos autos.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada, de vez que a pena-base, bem como toda a dosimetria da pena se mostra justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Mantida, assim, a pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, este que, mesmo tendo ocorrido a prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, se mantém, pois em conformidade com o art. 33 do Código Penal.

6 - Disposição Final:

Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade reclamada, bem como, de oficio, declaro
extinta a punibilidade do recorrente MARCIO PRESTE SENA
em relação ao delito de corrupção de menores
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, prejudicando a analise do recurso referente a esse delito, remanescendo a condenação referente ao crime de roubo, em relação ao qual
nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator